Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-36.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800626-36.2023.8.14.0059

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 155, §4º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR ABUSO DE CONFIANÇA OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por JOSIMAR FERREIRA DA SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB. A defesa requer a desclassificação para o delito de invasão de domicílio ou o afastamento da qualificadora do cometimento do crime mediante escalada e ao final pleiteou pela detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência da desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de invasão de domicílio ou (ii) a exclusão da majorante da escalada e (iii) analisar o pleito de detração.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 19207936) e por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas. No tocante ao pleito de desclassificação para o crime de violação de domicílio, este não merece prosperar, uma vez que a violação de domicílio foi o meio utilizado para a prática do crime de furto na residência da vítima, não sendo consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, o qual foi impedido com a chegada da vítima e da testemunha.

4. Inaplicável também o pleito de exclusão da qualificadora de cometimento do crime, mediante escalada, pois restou devidamente evidenciado pelas provas acostadas nos autos, que confirmam que o apelante entrou na casa da vítima pelo balancim do banheiro após escalar pela parede, não havendo que se questionar, dessa forma, o afastamento da qualificadora aplicada no crime de furto.

5.
O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSIMAR FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de 270 (duzentos e setenta) horas de serviços comunitários na Comunidade Nova Aliança, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação para o delito de invasão de domicílio ou o afastamento da qualificadora do cometimento do crime mediante escalada e ao final pleiteou pela detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 07h, na residência localizada na 1ª Rua, bairro Novo, município de Soure-PA, JOSIMAR FERREIRA DA SILVA vulgo “CUTIA”, voluntária e conscientemente, mediante escalada, ingressou na residência, no intuito de subtrair objetos, só não alcançando seu intento pois foi flagrado pela dona da residência, Sra. MARIZA AMBÉ CASTRO”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR ABUSO DE CONFIANÇA OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA.

O apelante sustenta a desclassificação do referido delito para invasão de domicílio ou o afastamento da majorante do cometimento do crime mediante escalada.

Não merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 19207936) e por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas
.

O apelante em juízo exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima MARIZA AMBE CASTRO
em juízo, declarou que, “
esse furto foi no sábado; na quinta feira anterior pela parte da manhã o acusado foi no portão da minha casa perguntando se tinha algum serviço; eu disse a ele que não, ele insistiu em capinar; meu quintal estava sujo e ele insistiu tanto, disse que precisava para dar comida aos filhos, então permiti que ele fosse e me disse que faria um preço bom; com pena, dei o serviço a ele; ele disse que ia na casa dele buscar o terçado pra começar o serviço e 30 minutos depois ele voltou; no outro dia ele voltou e continuou fazendo o serviço dele todo direitinho e eu paguei ele; quando foi no sábado em torno de 7:00/7:30 eu sai e fui no comércio que tenho lá perto buscar a comida; que chegando lá, meu marido disse “olha aquele rapaz que estava fazendo serviço lá em casa passou aqui, perguntou por mim e pediu 1kg de açúcar fiado e que ele ia passar lá contigo”; voltei pra casa e fui pelo quintal, quando então já vi uma escada encostada na parede perto da janela do banheiro e uma sandália; achei que fosse ladrão dentro de casa, então recuei e fui chamar meus vizinhos; que meu vizinho Edvaldo veio me ajudar a entrar em casa e pegamos ele dentro de casa; que vieram 3 pessoas me ajudar a entrar em casa; que não conhecia o acusado e só sei que chamam ele de cotia; que a escada era minha e ficava no meu quintal; abri a porta e vi o cotia dentro de casa, ele já veio saindo de dentro do quarto com as mãos suspensas dizendo que não estava fazendo nada; que não tinha nada nele, mas ele já tinha revistado umas bolsas minhas que estavam penduradas e revistado minhas gavetas; que quando os policiais chegaram viram que ele tinha revistado algumas coisas, mas com ele não encontraram nada; ele entrou pelo balancim do banheiro que tem em torno de uns 40 cm; que ele escalou pela escada; que hoje tem grade; que agarraram ele e ficaram segurando ele até os policiais chegarem; que depois veio um policial civil que fez as fotos e depois a polícia militar; que depois disso eu vim sentir falta de uma enxada nova que era do meu serviço e que estava no quintal; não deu tempo suficiente para ele levar as coisas porque entramos na hora; a casa estava com as portas trancadas; quando chegamos ele estava com uma bolsa na mão, que peguei a bolsa da mãe dele e disse que lá só tinha dívida; que ele só não levou nada porque não deu tempo e eu cheguei logo”
.

Já a testemunha, WALLISON PINHEIRO FIGUEIREDO, em juízo, relatou que, “
foi pela manhã; eu tomo conta de uma casa que fica ao lado da dela; que eu vi ele encostado no muro da frente da casa da professora e imaginei que ele quisesse entrar na casa que eu tomo conta; que cismei que ele queria aprontar algo; fui em casa, troquei de roupa e voltei; quando voltei já vi minha vizinha gritando, me chamando dizendo que tinha um ladrão dentro da casa dela; que entrei, e vi que ele estourou o balancinho e a sandália dele estava do lado de fora da escada; que entramos por trás pela porta da cozinha; que eu entrei junto com ela na casa e quando cheguei no canto do quarto, ele vem saindo do quarto, meti a mão nele, agarrei ele e fui trazendo ele pra fora da casa; que agarrei ele com medo de ele estar armado; que o vizinho que estava junto me ajudou a levar ele pra fora; que fiquei agarrando ele até o momento da polícia chegar; que não vi ele com nada, só vi ele saindo do quarto e conduzi ele pra fora; que o muro da casa dela tem mais ou menos um metro e meio; que o vi no muro na parte da frente; que ele encostou um pedaço de madeira pra subir até o balancim”
.

No tocante ao pleito de desclassificação para o crime de violação de domicílio, este não merece prosperar, uma vez que a violação de domicílio foi o meio utilizado para a prática do crime de furto na residência da vítima, não sendo consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, o qual foi impedido com a chegada da vítima e da testemunha.

Por oportuno inaplicável também o pleito de exclusão da qualificadora de cometimento do crime, mediante escalada, pois restou devidamente evidenciado pelas provas acostadas nos autos, que confirmam que o apelante entrou na casa da vítima pelo balancim do banheiro após escalar pela parede, não havendo que se questionar, dessa forma, o afastamento da qualificadora aplicada no crime de furto.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação do crime ou exclusão da majorante em razão do robusto arcabouço probatório com base na prova testemunhal e documental, estando assim presentes a autoria e materialidade do delito de furto qualificado pela escalada, permanecendo dessa forma inalterada a sentença em seus termos.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
O tempo de prisão provisória não interfere no regime inicial de cumprimento da pena. Considerando que o acusado é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o
regime aberto
para início de cumprimento da pena
”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024